Tribunal: STF
Processo: RE 75738
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Não é admissível, se, interposto pelos incisos “a” e “d”, não houve denegação de vigência de dispositivos federais, nem se comprovou divergência com a decisão recorrida, que repousa na interpretação de Direito local e provas.